Tribunal: TJPA
Processo: 0811227-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811227-25.2021.8.14.0301

APELANTE: IRANILDO VALE DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0811227-25.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGA
D
O
:
IRANILDO VALE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face do Acórdão de ID nº 17563824, no qual a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto por
IRANILDO VALE DA SILVA
nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
,
ajuizada pelo apelante em desfavor do ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E NATUREZA ALIMENTAR DA BENESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal no direito do apelante em ter reestabelecido o benefício do auxílio-doença, cuja concessão é regulada pela Lei nº 8.213/91;

2. Consoante as disposições legais pertinentes, o beneficiário tem direito ao auxílio doença quando temporariamente incapaz de exercer sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos;

3. No presente caso, em razão da divergência existente entre os laudos médicos particulares anexado aos autos pelo apelante e o laudo pericial, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficia o trabalhador, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

4. Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do apelante, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

5. O princípio da dignidade da pessoa humana e a natureza alimentar da benesse previdenciária reforçam a necessidade de interpretar as normas de modo a garantir a proteção adequada ao segurado, especialmente quando há dúvida quanto à sua capacidade laborativa.

6. Ademais, é ausente nos autos a comprovação de participação do apelante em programa de reabilitação profissional oferecido pelo INSS após a concessão do auxílio-doença. A obrigação de reabilitação é crucial para que o beneficiário retome suas atividades habituais ou se habilite para uma nova atividade laborativa;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ao apelante, limitado, todavia, ao período de duração do Programa de Reabilitação profissional, oferecido pelo INSS, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Inconformado com o
decisum
, o INSS opôs o presente recurso aclaratório (ID nº
17802520
).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, resumidamente, que a prova pericial descaracteriza o pleito autoral.

Segue apontando que a decisão embargada é contraditória, na medida em que desconsidera o laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade do embargado.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº 18148710).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado.

Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de que o acórdão incorreu em vício de omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme destacado no voto condutor, diante da divergência entre as conclusões do laudo pericial e do laudo médico particular, é pertinente adotar o laudo que mais favorece o trabalhador. Tal medida está em conformidade com o princípio do
in dubio pro misero
, conforme entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, visto que ela foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao presente.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024